Tribunal: TJBA
Processo: 0775837-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775837-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: J.J. ENGENHARIA CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E DO TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de multa administrativa ajuizada pelo Município, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de nulidade por ausência de contraditório em relação à aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ deveria ser acolhida; (ii) verificar a possibilidade de extinção da execução de multa administrativa com fundamento na referida Resolução e no Tema 1184 do STF, diante da natureza não tributária do crédito e do valor superior ao limite fixado em lei municipal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade confunde-se com o mérito e foi rejeitada. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ aplica-se exclusivamente a execuções fiscais de créditos tributários, não abrangendo multas administrativas de natureza não tributária. 5. O débito em execução supera o patamar legal de baixo valor definido pela legislação municipal, razão pela qual não se justifica a extinção por ausência de interesse processual. 6. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 não contempla a execução em questão, afastando a tese de enquadramento no protocolo de extinção. 7. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ aplica-se apenas às execuções fiscais de créditos tributários, não alcançando as execuções de multas administrativas. 2. Não cabe extinguir execução de multa administrativa cujo valor ultrapassa o limite de baixo valor definido em legislação municipal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0775837-46.2016.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada J.J. Engenharia Civil Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator